Tribunal: TCU
Processo: 007.568/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1805/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de pensão militar emitido pelo Comando do Exército, submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CF/1988. Considerando que a unidade técnica e o MP/TCU manifestaram-se pela ilegalidade do ato, em razão da contabilização indevida do tempo de serviço prestado em guarnições especiais, para fins de aplicação do art. 50, inciso II, da Lei 6.880/1980; Considerando que, de fato, o tempo de serviço prestado em guarnições especiais não poderia ser utilizado para fins de aplicação do art. 50, inciso II, da Lei 6.880/1980, tendo em vista que referido diploma legal prevê a contagem da atividade exercida pelo militar em guarnições especiais apenas para fins de inatividade (art. 137, § 1o); Considerando que, desse modo, em 29/12/2000 (data limite para preenchimento dos requisitos necessários à obtenção da referida majoração de proventos, na redação dada pela Medida Provisória 2.215-10/2001), o instituidor não havia completado trinta anos de serviço; Considerando que, por esse motivo, os proventos da pensão devem ser ajustados, para que sejam calculados com base na graduação de Soldado; Considerando que a irregularidade tipificada é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdão 52/2024-TCU-Segunda Câmara (relator: E. Ministro Aroldo Cedraz), 11.237/2023-TCU-1a Câmara (relator: E. Ministro Vital do Rêgo), 11036/2023-TCU-1a Câmara (relator: E. Ministro Benjamin Zymler), 4584/2022-TCU-1a Câmara (relator: E. Ministro Jorge Oliveira) e 8402/2021-TCU-2a Câmara (relator: E. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa); Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, de forma a evitar pedidos nesse sentido, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso II, 143, inciso II, e 260, § 1o, do RI/TCU, em: a) considerar ilegal ato de pensão militar emitido em favor da Sra. Catarina Campos Rondon, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) expedir as determinações discriminadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 007.568/2023-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessado: Catarina Campos Rondon (XXX.153.621-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Comando do Exército, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado e comunique as providências adotadas ao TCU, no prazo de trinta dias, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU e do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 353/2023; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU, caso seja provido, não impede a devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 1.7.1.3. emita novo ato, livre das irregularidades apontadas, e submeta-o ao TCU, no prazo de sessenta dias, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e do art. 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018.